Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706341-77.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA NUNES PEREIRA APELADO: FRANCISCA NUNES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA NUNES PEREIRA e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 33350107, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e deu parcial provimento à apelação cível interposta pela autora, bem como deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os ID’s 33654876 e 33667519, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo prazo o prazo para manifestação em 5 (cinco) dias para a autora e em 10 (dez) dias para o DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.